Tribunal: TJDFT
Processo: 0002019-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002019-23.2018.8.07.0019 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ELISMAR CARDOSO DE JESUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao réu ELISMAR CARDOSO DE JESUS, em contrarrazões, quanto aos declaratórios do MPDFT de ID: 56941106. Brasília, 15 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador